Tribunal: TJES
Processo: 0006091-16.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006091-16.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LUCIANO DE OLIVEIRA PACHECO

APELANTE: REGINA KIEFER e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCEDIDA.
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA.
CPC/73.
VALOR DO CONTRATO.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Diante dos elementos de provas acostados nestes autos, bem como da inexistência de documentos que afastem a alegada hipossuficiência do apelante, defere-se o pedido de gratuidade da justiça em seu favor.

2.
É indene de dúvidas que o valor da causa deve corresponder ao valor dos contratos que se pretende anular, ou seja, deve equivaler aos valores dos imóveis objetos das referidas doações.

3
.
“
A
jurisprudência do STJ preconiza que o valor da causa seja fixado de acordo com o verdadeiro conteúdo patrimonial imediato da demanda, tendo em vista o proveito econômico a ser auferido pela parte”
(STJ, AgRg no AREsp 405.027/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014).

4.
Assim, considerando as informações extraídas das matrículas dos mencionados imóveis, não merece reparo a sentença, visto que o somatório dos contratos de doações corresponde à importância de R$ 136.351,10 (cento e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e dez centavos).

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0006091-16.2015.8.08.0024

APELANTE:
LUCIANO DE OLIVEIRA PACHECO

APELA
DAS
:
REGINA KIEFER E OUTRA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO DE
OLIVEIRA PACHECO

em face da r. sentença de fls. 89/90-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do incidente de Impugnação ao Valor da Causa, em razão da
ação anulatória de doação
(processo nº 0042079-35.2014.8.08.0024) ajuizada pelo recorrente em face de
REGINA KIEFER E OUTRA
,
acolheu a impugnação,
“a fim de determinar a retificação do valor atribuído à causa principal para R$ 136.351,10 (cento e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e dez centavos)”
.

Na mesma oportunidade, condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa principal reajustado.

Em suas razões recursais, às fls. 92/99, o apelante requereu, primeiramente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, alegou que
“
as apeladas não apresentaram de forma convicta e inconteste o valor da causa que consideram correto
”.

As recorridas, em sede de contrarrazões (fls. 101/108), apresentaram impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita em favor do apelante, sob o argumento que não
“é pobre na acepção legal, eis que, conforme documento anexo (cartão de CNPJ), ele mesmo é empresário (individual), possuindo a empresa com nome fantasia FOTO CERTA, com capital social no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”
.

Ademais, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

No id 5437217 determinei a intimação da parte recorrente para se manifestar acerca da impugnação à gratuidade da justiça, tendo essa peticionado no id 6499054.

Em suma, as ora apeladas,
REGINA KIEFER E LAYLA KIEFER PACHECO
, protocolaram o presente incidente de impugnação ao valor da causa em face do recorrente,

LUCIANO DE OLIVEIRA PACHECO,
tendo em vista o valor por ele atribuído à
“ação ordinária de anulação de parte inoficiosa de doação”
(nº 0042079-35.2014.8.08.0024).

Aduzem, em síntese,
“o autor na ação principal pretende que seja declarada a nulidade de doações feitas pelo de cujus a favor das requeridas (...), atribuindo à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

Sendo assim, afirmam que
“o valor atribuído à causa está incorreta, devendo o autor da ação corrigir o valor para R$ 136.351,10 (cento e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e dez centavos), já que o proveito econômico que pretende é a anulação das doações feitas pelo de cujus as rés impugnantes”
.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, acolheu a pretensão autoral, fixando o valor da causa em R$ 136.351,10 (cento e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e dez centavos).

Pois bem. Pugna o recorrente, preliminarmente, pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, enquanto que, de outro lado, as recorridas o impugnam, sob o argumento que o “
mesmo é empresário (individual), possuindo a empresa com nome fantasia FOTO CERTA, com capital social no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”
.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(
STJ,
AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)
(grifei)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Na acurada análise dos autos, verifico que o recorrente apresentou cópia de sua Declaração de Imposto de Renda de 2023, referente ao ano-calendário 2022, da qual depreende-se que auferiu rendimentos totais no valor de R$ 25.843,96 (vinte e cinco mil reais, oitocentos e quarenta e três centavos e noventa e seis centavos), o que perfaz uma média de R$ 2.153,66 (dois mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) por mês.

Ademais, ressalto que, tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que o requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MEAÇÃO DE CÔNJUGE - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA ÔNUS DA PROVA BEM DE FAMÍLIA REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 Tratando de impugnação à assistência judiciária compete ao Impugnante comprovar que o Requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo
. 2 Há presunção iuris tantum de que a dívida contraída por um dos cônjuges aproveita ao casal. Assim , compete à parte interessada, ou seja, ao cônjuge prejudicado, através de prova robusta, desconstituí-la. 3 Cumpre àquele que alega a existência de bem de família, apresentar as provas que comprovem esta condição. 4 Recurso desprovido, majorando-se os honorários para 17% do valor da causa.
(TJES, Classe: Apelação, 026140036141, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO IMPROVIDO . 1) A Lei nº 1.060/50, em seu art. 4º, vigente à época em que proferida a decisão, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. 2) A mera declaração de pobreza não gera presunção de veracidade absoluta. Possui, na verdade, presunção juris tantum.
Referida presunção somente será afastada se houver prova clara, inequívoca e suficiente de que o beneficiário possui condição financeira suficiente, não bastando para refutar a presunção do estado de pobreza do beneficiário, meras alegações feitas na inicial da impugnação. 3) O impugnante não conseguiu trazer aos autos prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração d
e
hipossuficiência da impugnada
. 4) A impugnação ao pedido de gratuidade e a decisão desta ocorreram quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973. O Município não está isento do pagamento de custas nos termos da Lei Estadual nº 9.974/13. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJES, Apelação, 48150072527, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2018, Data da Publicação no Diário: 05/03/2018)
(grifei)

Assim, diante dos elementos de provas acostados nestes autos, bem como da inexistência de documentos que afastem a sua alegada hipossuficiência,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente.

Superado tal ponto, no tocante ao valor da causa, sabe-se que o art. 259, incisos II e V, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da apresentação do presente incidente, dispunha que:

Art. 259.

O valor da causa constará sempre da petição inicial e será
:

(...)

II -
havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
;

(...)

V - quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico,
o valor do contrato
;

(...)

Aliás,
“a jurisprudência do STJ preconiza que o valor da causa seja fixado de acordo com o verdadeiro conteúdo patrimonial imediato da demanda, tendo em vista o proveito econômico a ser auferido pela parte”
(STJ, AgRg no AREsp 405.027/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014).

Nessa toada, no bojo do processo principal, pretende o recorrente a declaração da nulidade das doações de dois imóveis, quais sejam: (i) segundo pavimento de um edifício situado na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 656, Jardim Camburi, em Vitória/ES; e (ii) apartamento nº 408, do Edifício Solar Las Palmas, situado na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 485, Jardim Camburi, em Vitória/ES.

Dessa forma, é indene de dúvidas que o valor da causa deve corresponder ao valor dos contratos que se pretende anular, ou seja, deve equivaler aos valores dos imóveis objetos das referidas doações.

Assim, considerando as informações extraídas das matrículas dos mencionados imóveis, às fls. 32/34 e 46/50, não merece reparo a r. sentença, visto que o somatório dos contratos de doações corresponde à importância de R$ 136.351,10 (cento e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e dez centavos).

Nesse sentido, cito jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. Decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa. Manutenção.
Valor da causa que deve ser correspondente ao proveito econômico pretendido, ou seja, o imóvel objeto da doação alegadamente nula
. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AI 2338446-62.2023.8.26.0000; Ac. 17451399; São Bernardo do Campo; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ademir Modesto de Souza; Julg. 15/12/2023; DJESP 23/01/2024; Pág. 5092)
(grifei)

___________

APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. PRESCRIÇÃO. INEXECUÇÃO DO ENCARGO. CONTEÚDO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA REFORMADA.(...)
O valor da causa na ação revogatória de doação deve corresponder ao preço do bem doado, competindo ao requerido/impugnante comprovar que o valor dado à causa pelo autor não corresponde ao proveito econômico disputado na lide
. A pretensão à revogação nasce do descumprimento do encargo e, portanto, seu exercício está condicionado à observância do prazo prescricional decenal. A pretensão de revogação da doação pressupõe a mora dos donatários que, nos casos de obrigação ex persona, sem prazo específico para cumprimento, depende de notificação aos donatários.
(TJMG; APCV 5000505-83.2020.8.13.0674; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 06/10/2022; DJEMG 14/10/2022)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
P
ROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

Via de consequência, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo estipulada em sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Com o relator